Tribunal: TJES
Processo: 5003221-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Dano ao Erário; Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003221-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZELIA RITA KOCK FERREGUETTI COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003221-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZÉLIA RITA KOCK FERREGUETTTI COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zélia Rita Rock Ferreguetti Costa em razão da Decisão reproduzida no id 1361202, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Itapemirim, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da Agravante, recebeu a petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1348348) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o recebimento da petição inicial foi arbitrário; (ii) não é parte legitimada a figurar no polo passivo da demanda; (iii) a petição inicial é inepta, já que lhe falta causa de pedir; (iv) inexiste ato ímprobo; (v) os atos anteriores a dezembro de 2014 encontram-se prescritos; (vi) há litisconsórcio passivo necessário com os agentes públicos que participaram dos atos reputados como ímprobos.

O pedido de urgência formulado nas razões recursais foi indeferido, nos termos da Decisão reproduzida no id 1365748.

Contrarrazões no id 1435496 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 1532104 também pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003221-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZÉLIA RITA KOCK FERREGUETTTI COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com alegação de que Zélia Rita Rock Ferreguetti Costa cometeu ato de improbidade em razão de indevida acumulação de cargos públicos, uma vez que entre os meses de agosto de 2009 e abril de 2017 ela teria atuado na área da saúde nos Municípios de Itapemirim, Guarapari e Piúma ao mesmo tempo, evidentemente que com incompatibilidade de horários.

Após os trâmites preliminares da demanda originária, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 1361202, recebeu a petição inicial, afastando as alegações da Requerida e concluindo no sentido de reputar a existência de indícios da prática do ato ímprobo descrito pelo Ministério Público, circunstância bastante a permitir a abertura da fase instrutória da citada Ação Civil Pública.

Inconformada com a conclusão do MM. Juiz
a quo
, a Requerida, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 1348348), em cujas razões, em síntese, aduz que o recebimento da petição inicial foi arbitrário, haja vista a inexistência de prova do ato ímprobo descrito na petição inicial.

Sustenta, ainda, que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, ou, na mesma linha, que os agentes públicos que participaram dos atos indicados na petição inicial – os Secretários de Saúde dos Municípios listados – deveriam compor o polo passivo em litisconsórcio necessário.

Alega, por fim, que a petição inicial é inepta, já que lhe falta causa de pedir, que os atos anteriores a dezembro de 2014 encontram-se prescritos e, ainda, que inexiste ato de improbidade, sendo possível, por isso, a aplicação da Teoria da Causa Madura com a consequente extinção da demanda originária.

Não obstante, contudo, as relevantes considerações levadas a efeito pela Agravante, não é possível vislumbrar fundamentos suficientes a infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Isso porque, ao que parece, a própria Agravante confessa que acumulou cargos públicos ao mesmo tempo durante certo período, o que fica claro, entre outras passagens, no seguinte trecho das razões recursais, no qual afirma que o Ministério Público:

“(...) deixou de observar que em todos os períodos nos quais trabalhou, seja na Prefeitura de Piúma/ES, seja na Prefeitura de Guarapari/ES, ou ainda de Itapemirim/ES, a servidora sempre atendeu aos comandos de Secretários Municipais de Saúde e/ou de servidores municipais hierarquicamente superiores, os quais deveriam tê-la supervisionado e orientado, em consonância aos princípios que regem a administração pública” (página 10).

Ora, com a devida vênia da Agravante, essa aparente confirmação das alegações descritas pelo Ministério Público revelam, sim, a existência de indícios da prática de ato de improbidade, circunstância suficiente a permitir o recebimento da petição inicial, conforme, insta salientar, entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO SUMÁRIO. CONTEXTO DELINEADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1.
De acordo com a posição dominante no STJ, presentes indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
. (...). (AgInt no AREsp 1669615/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). "
A jurisprudência desta Corte Superior é serena no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
" (AgInt no AgInt no AREsp 1.501.406/SC, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; REsp 1.770.305/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019. (...). (AgInt no AREsp 1746172/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GUARDA MUNICIPAL. ABUSO DE AUTORIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desse Sodalício, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate
. 2. Neste ponto, cumpre ressaltar que "a petição inicial deve ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Não se exige, contudo, que desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos imputados" (STJ, REsp 1.040.440/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009). (...). (AgInt no REsp 1917098/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). (Sem grifo no original).

Como se vê, a existência de provas do ato de improbidade deve ser aferida no curso da Ação Civil Pública, bastando, para recebimento da petição inicial – e consequente abertura da fase de dilação probatória –, que haja indícios da prática de ato ímprobo praticado pela parte Requerida.

No caso, há, sim, indícios de ato de improbidade porque a própria Agravante, como dito, confessa que exerceu cargos públicos em acúmulo em 03 (três) Municípios e ao mesmo tempo.

Essa confissão, ademais, afasta a alegação da Agravante de inépcia da petição, porque a causa de pedir descrita na petição inicial consiste na própria afirmação de acúmulo indevido de cargos públicos, circunstância que, em tese, atenta contra os princípios da Administração Pública, causa de improbidade prevista no art. 11 da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), como, aliás, já concluiu este egrégio Órgão Colegiado em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ACUMULAÇÃO INDEVIDA
DOLO CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em tela, os cargos exercidos pelo apelante, quais sejam, 02 cargos efetivos (médico na Prefeitura de Brejetuba e na Assembleia Legislativa) e 01 cargo eletivo de Vereador do Município de Afonso Cláudio, são manifestamente inacumuláveis. 2. Segundo o processo administrativo nº 1.669/2015-6, do TCE/ES, o cargo de Médico do Município de Brejetuba é de 20 horas semanais, enquanto o de Médico na Assembleia Legislativa possui carga horária de 30 horas semanais, sem olvidar da carga horária referente ao cargo eletivo de Vereador em Afonso Cláudio. 3. Das provas produzidas nos autos é inquestionável a acumulação ilegal dos cargos pelo apelante, agravada pelo fato de que o recorrente não cumpria a carga horária, própria de cada cargo público, conforme se pode aferir dos depoimentos prestados nos presentes autos, bem como da farta documentação colacionada. Não bastasse a indevida acumulação de cargos públicos, e como bem ressaltou o parecer da Procuradoria de Justiça, o ora apelante ainda atuava como profissional vinculado à Cooperativa dos Cirurgiões Gerais e (COOPERCIRGES) e prestava serviços nos nosocômios André Máximo, em Venda Nova do Imigrante, Dório Silva, na Serra e São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio. 4. Muito embora tenha o apelado, depois de instado pelo Ministério Público Estadual por meio de Notificação Recomendatória, solicitado sua licença sem vencimentos do cargo de médico junto ao Município de Brejetuba, restou sobejamente demonstrado que este não cumpriu a carga horária de 20 horas semanais, tendo percebido a respectiva remuneração nos anos de 2010 a 2013 por horas efetivamente não trabalhadas. 5.
Demonstrado o enriquecimento ilícito e a violação aos princípios da administração pública, o prejuízo ao Erário é presumido, eis que houve acúmulo ilegal de cargos públicos remunerados, com incompatibilidade de horários e percepção da respectiva remuneração
. 6. No tocante à configuração do dolo, imperioso destacar que basta a identificação do dolo genérico ou eventual para a configuração do ato de improbidade administrativa, não se exigindo a intenção específica voltada para a prática de ato que importe em enriquecimento ilícito ou em ofensa a princípios da administração. 7. A partir do momento em que o descumprimento de carga horária acarreta lesão ao patrimônio público e, ainda, enriquecimento sem causa, a questão se desloca da mera irregularidade para a necessidade de recomposição do prejuízo ao erário, conforme fartamente demonstrado nos presentes autos. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130026485, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021). (Sem grifo no original).

Também não procede o argumento pertinente à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os Secretários de Saúde dos Municípios onde a Agravante exerceu cargo público em acúmulo, já que, conforme orientação do STJ, não há previsão legal para tal modalidade litisconsorcial bem assim de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Neste sentido:

(...).
O entendimento desta Corte é no sentido de que, em ação civil de improbidade administrativa, não se exige a formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes
: REsp n. 1.782.128/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp n. 1.696.737/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e AgRg no REsp n. 1.421.144/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/6/2015. (...). (AgInt no AREsp 1450600/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE INEPCIA DA INICIAL - FORMAÇÃO DE LISTICONSÓRCIO COM O ENTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO - DESNECESSIDADE - TERCEIROS BENEFICIADOS PELO SUPOSTO ATO ÍMPROBO DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora a petição inicial discorra sobre a incompatibilidade de horários e a prática de carga horária que extrapola a jornada de trabalho legalmente exigida de um servidor público, estejam causando danos irreparáveis aos servidores é à coletividade, tal argumento não é suficiente para deslocar a competência desta Justiça Estadual para a Justiça Federal. A súmula 273 do STJ dispõe que compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. A referida súmula é aplicada nas hipóteses de descumprimento de normas trabalhistas relativas à higiene, saúde e segurança do trabalhador, que não se amolda à hipótese dos autos. No processo de origem a causa de pedir não é o descumprimento de normas trabalhistas. Lá se discute a prática de ato de improbidade administrativa, por violação ao art. 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, que trata de atos que atentam contra os princípios da administração pública, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, pela prática de ato proibido em lei (acúmulo ilegal de cargos), o que reforça a competência da Justiça Estadual para julgar e processar a ação civil pública. Preliminar rejeitada. 2. O STJ já se posicionou que ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa, o magistrado expõe as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa e tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro, porque o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. 3. Na hipótese dos autos, há questões controvertidas que dependem de prova e, portanto, não podem ser rechaçadas antes mesmo da instrução processual. 4.
O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, é caracterizado pela indispensável presença de co-legitimados na formação da relação processual, o que pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da relação. Assim, nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar em formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados com o ato de improbidade administrativa, pois não está justificada em nenhuma das hipóteses previstas na lei. Precedentes do STJ
. 5. Se nos autos originários (ação civil pública) contem alegação de cumulação ilegal de cargos, por ato praticado por servidores públicos e terceiros beneficiados com o suposto ato ímprobo, não há que se falar em obrigatoriedade de ingresso do ente municipal da associação. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000380, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019). (Sem grifo no original).

Por fim, quanto à alegação alusiva à prescrição de parte do período compreendido na petição inicial, penso que o reconhecimento do tema nesta via recursal seria prematuro e incorreria em indevida supressão de instância, uma vez que o MM. Juiz
a quo
apenas recebeu a petição inicial, cabendo a ele, no mérito da demanda, perquirir se, de fato, há ou não prescrição de parcela da pretensão deduzida na petição inicial.

Lembro, no ponto, que o entendimento deste Colegiado é no sentido de que mesmo as questões de ordem pública, como o é a prescrição, só podem ser conhecidas se cabalmente demonstradas, devendo, por isso, serem previamente submetidas ao crivo do Juízo
a quo
. Neste sentido:

(...).
Não obstante à prejudicial de mérito por prescrição seja de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, notadamente no caso dos autos, em que a sua ocorrência ou não fora atribuída pelo julgador primevo como ponto controvertido a ser apurado em sede de instrução probatória
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000620, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018). (Sem grifo no original).

Assim, porque as alegações deduzidas pela Agravante em suas razões recursais não são capazes de infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso,

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER MATÉRIA DE DISCUSSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação civil pública de improbidade administrativa, recebeu a petição inicial. 2. Alegação do Ministério Público de ato de improbidade administrativa pertinente ao indevido acúmulo de cargos públicos, os quais a parte requerida teria exercido na Secretária de Saúde de 03 (três) Municípios ao mesmo tempo, com incompatibilidade de horário. 3. Aparente confissão da parte requerida de que exerceu cargos públicos em cumulação indevida que revela a existência de indícios suficientes ao cometimento de ato que atenta contra os princípios da administração, infração que encontra previsão expressa no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 4. De acordo com o entendimento do c. STJ, “basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate” (AgInt no REsp 1917098/PR). 5. Também orienta jurisprudência do STJ no sentido de que, “em ação civil de improbidade administrativa, não se exige a formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda” (AgInt no AREsp 1450600/SP). Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 6. Nada obstante a “prejudicial de mérito por prescrição seja de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, notadamente no caso dos autos, em que a sua ocorrência ou não fora atribuída pelo julgador primevo como ponto controvertido a ser apurado em sede de instrução probatória” (e. TJES, Agravo de Instrumento n.º 030189000620). 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.